Tribunal: TJMT
Processo: 1020827-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020827-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELVIS FERNANDO DUTRA - CPF: 013.435.670-50 (ADVOGADO), JOSE LUIZ OLIVEIRA PAIM - CPF: 557.883.600-30 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), GABRIEL ASSIS TOSI RIBEIRO - CPF: 028.400.680-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ABUSIVIDADE DE JUROS CONTRATUAIS - TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAR A MORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes às condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por JOSE LUIZ OLIVEIRA PAIM.

AÇÃO:
Ação de Revisão de Juros no 1014967-68.2024.8.11.0015, que move JOSE LUIZ OLIVEIRA PAIM em face de BANCO DAYCOVAL S/A.

DECISÃO AGRAVADA:
dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘
fumus boni iuris
’), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

AGRAVO:
suscita, em síntese, a reforma da decisão agravada, porquanto a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato celebrado entre as partes em montante superior à taxa média divulgada pelo Bacen a época enseja o afastamento da mora bem como os efeitos decorrentes dela.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem que prejudique o próprio sustento e de sua família.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar o depósito judicial do valor tido como incontroverso. No mérito, pelo provimento do recurso, para limitar a taxa de juros remuneratórios a taxa média de mercado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por JOSE LUIZ OLIVEIRA PAIM.

AÇÃO:
Ação de Revisão de Juros no 1014967-68.2024.8.11.0015, que move JOSE LUIZ OLIVEIRA PAIM em face de BANCO DAYCOVAL S/A.

DECISÃO AGRAVADA:
dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘
fumus boni iuris
’), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Consta que o agravante ajuizou ação de revisão contratual com pedido de tutela antecipada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, com o objetivo de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios de 2,92% ao mês e 41,25% ao ano, prevista no contrato de concessão de crédito, celebrado entre as partes em 25.03.2021, no valor de R$33.893,59.

Segundo o autor, a taxa aplicada pela instituição bancária foi superior à taxa média de mercado prevista à época da contratação, que era de 1,58 % ao mês e 20,64 % ao ano, o que indica patente abusividade.

Sob o argumento da mencionada abusividade, requereu em sede de tutela de urgência, o afastamento da mora e a manutenção da posse do veículo adquirido com o crédito concedido. No entanto, considerado a ausência dos requisitos da tutela de urgência, o pedido de afastamento liminar da mora foi indeferido pelo juízo de origem.

Esta constitui a decisão agravada.

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada, para determinar que a taxa de juros remuneratórios do contrato objeto da lide observe a taxa média de mercado fixado pelo Bacen à época da contratação.

Pois bem.

Para a pretensão almejada pela parte agravante, de acordo com a sistemática processual, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC.

Registra-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313).

No caso, não restou demostrada a probabilidade ou mesmo o perigo da demora, porquanto a mera alegação de abusividade contratual não tem o condão de afastar a mora contratual de forma automática.

Nestes termos, fundamentou o juízo de origem:

“Pois bem. No caso ‘sub judice’, há carência de plausibilidade do questionamento da dívida — visto que:
a)
não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios,
na época da contratação
, tenha se realizado de maneira irregular, acarretando abusividade e desvantagem excessiva [
STJ
– AgRg no REsp 761.275/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2008, DJe 26/02/2009];
b)
a cobrança de encargos, ainda que ilegais, durante o período de anormalidade contratual, não rechaça a mora contratual.

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’),
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. (...)”.

Em que pese às alegações do agravante, nesta fase sumária da ação, não há elementos que possam, desde já, concluir pela abusividade dos valores cobrados, de modo que somente a instrução da ação poderá permitir a análise correta do contrato firmado e identificar as abusividades alegadas.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS JUROS, ENCARGOS E DEMAIS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em ação de revisão de contrato de financiamento, o juízo quanto à efetiva abusividade dos juros, encargos e das estipulações contratuais demanda instrução probatória e aprofundamento no mérito, com o objetivo de garantir maior convencimento quanto ao direito da parte recorrente, providências incompatíveis com a análise sumária realizada em sede de tutela provisória. 2. A ação de revisão contratual não autoriza, por si só, o depósito das parcelas nos valores que a parte autora entende devidos nem o afastamento da mora, conforme o teor da Súmula n.o 380 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Por conseguinte, a pretensão revisional e consignatória não impede a ocorrência dos efeitos da mora, quais sejam, a inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito e a retomada do bem objeto do contrato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07048201520248070000 1922311, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 11/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Como se vê, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Logo, é de ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Frisa-se, a questão desafia dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024